Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-13.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000183-13.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000129-32.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 25/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTAURAÇÃO DE TRÊS PROCESSOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Victor da Silva Thomé e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Victor da Silva Thomé contra a decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária por ele ajuizada. Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, objetivando a unificação dos três Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) (n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023) em um único PAD. O juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, deferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (Evento 5 – Processo Originário). Inconformada, a parte autora manejou o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o agravante, reproduzindo as alegações apresentadas na peça inicial da ação, em síntese, asseverou que figura como acusado em três PADs, nos quais, em sede de defesa prévia, requereu que os procedimentos fossem unificados, em razão da conexão de fatos e provas entre eles. Sustentou que a autoridade convocante, o coronel corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), indeferiu o pleito formulado, sob o fundamento de que as transgressões disciplinares não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 têm conexão entre si, pois teriam ocorrido em dias e horários diversos, ressaltando que elas não teriam relação de dependência, bem como não seriam consequência nem continuidade uma da outra, ainda que tenham sido descobertas em uma mesma investigação. Aduziu que os três processos disciplinares envolvem os fatos descritos na denúncia oferecida nos Autos n. 2000621-07.2021.9.13.0001 e a sua suposta participação em uma organização criminosa, tendo como base o Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n. 01/2021. Salientou que as portarias de instauração de todos os PADs fazem referência ao citado processo criminal, a sua participação em organização criminosa e ao mencionado Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular, destacando que a única diferença existente entre eles reside nas datas das práticas das supostas transgressões. Afirmou que há conexão entre as transgressões disciplinares, pois estas estão interligadas pelas circunstâncias, envolvem as mesmas pessoas e têm origem nos mesmos elementos informativos, razão pela qual compreende que há relação e identidade nas apurações das referidas condutas. Ressaltou que as condutas descritas nas três portarias seriam, no seu entender, condutas agravantes da transgressão de maior gravidade, e não três fatos autônomos. Além disso, alegou que a Administração Militar não apresentou motivo razoável e proporcional para a instauração e apuração fracionada de três processos administrativos. Sustentou que a instrução fracionada dos processos ofende o princípio da eficiência e, consequentemente, a razoabilidade e a proporcionalidade, sob o argumento de que a Administração Pública também deve pautar-se pelo gasto humano e logístico razoável, entregando a melhor solução ao administrado e acusado, observando-se o direito de defesa. Asseverou que há risco ao resultado útil do processo na medida em que um processo administrativo vai tramitar em descordo com os outros dois, embora eles tenham completa afinidade, sendo que a unificação deles permitiria a adoção de medida repressiva razoável e proporcional. Ademais, destacou que o perigo de dano está evidenciado, uma vez que os processos administrativos autônomos podem ensejar três sanções disciplinares, as quais podem, separadamente, vir a repercutir exponencialmente em seu desfavor. Requereu, ao final, que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da tramitação dos PADs n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023, até a decisão final da demanda originária. Alternativamente, pugnou pela suspensão da instrução dos processos, em especial a oitiva de testemunhas, sob a alegação de que tais atos podem acarretar evidente prejuízo defensivo, pela descentralização das apurações. O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (Evento 10). Foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo agravante (Evento 14). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (Eventos 17 e 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise dos autos, verifica-se que foram instaurados três Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) (n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023) em desfavor do agravante e que este pretende, por meio do presente recurso, a suspensão da tramitação dos referidos procedimentos, até a decisão final da demanda originária, ou, subsidiariamente, a suspensão da instrução dos processos, sob a alegação de que há conexão entre as transgressões disciplinares, por considerar que elas estariam interligadas pelas circunstâncias, envolveriam as mesmas pessoas e teriam origem nos mesmos elementos informativos. Em que pesem as alegações do agravante, julgo que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. Com o intuito de melhor compreender as transgressões disciplinares em apuração nos três PADs, transcreverei as narrativas constantes nas portarias dos respectivos processos. Confira-se: - PAD n. 115.718/2022: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o nº 140.136-3, Cb. PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1ª RPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo número 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, pois, em tese, a partir de janeiro de 2021, agindo em concurso de pessoas, fez parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e no bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MC; 1.3 o acusado tinha, em tese, como papel na organização, abordar, apreender armas e drogas, em proveito próprio e de seus comparsas, prestar informações a que tinha acesso em razão do cargo, conforme disposto no Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular nº 01/2021, fls. 196/197; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1.4 auditado o sistema REDS, constatou-se que o acusado acessou o registro de ocorrência nº 2021-015511806-001, no dia 30/03/2021, às 12h06min, a partir do IP 179.176.203.54 e, utilizando-se do número de celular registrado no perfil do WhatsApp com o nome de "José da Silva", teria fornecido informações de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, por se tratar de registro de ocorrência, acessível tão somente para as partes interessadas, (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n° 01/2021, fls. 193/198), a um indivíduo de codinome "Cláudio 2"; 1.5 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC11 – fls. 2/3 – Processo Originário) - PAD n. 115.720/2022: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o nº 140.136-3, Cb PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1ª RPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo número 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, pois, em tese, a partir de janeiro de 2021, agindo em concurso de pessoas, fez parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e no bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG; 1.3 o acusado tinha, em tese, como papel na organização, abordar, apreender armas e drogas, em proveito próprio e de seus comparsas, prestar informações a que tinha acesso em razão do cargo conforme se depreende do Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular nº 01/2021, (EVENTO 118); 1.4 em uma auditoria no sistema de Informações de Segurança Pública (ISP) no período de 01/01/2021 a 22/06/2021, verificou-se que o acusado, em 04/05/2021, utilizando-se do número de celular registrado no perfil do WhatsApp com o nome de "José da Silva" manteve conversas com um indivíduo de codinome REI, consultou a placa de um veículo e lhe repassou, por meio de mensagens, às 16h57min53s e 16h57min56s, informação que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, dada a origem da fonte (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular nº 01/2021, fls. 48/51); 1.5 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC16 – fls. 2/3 – Processo Originário) - PAD n. 103.192/2023: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o nº 140.136-3, Cb PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1 RPM, teria, em tese adotado conduta administrativo disciplinar incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo nº 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, EVENTO 99, pois, em tese, teria feito parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e do bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG; 1.3 o acusado teria, em 14/02/2021, acertado e aceitado, como vantagem indevida, uma sacola de "dolas de chá", ("Chá": maconha; "dola", "bucha": pequena quantidade da substância embalada e colocada à venda para o usuário), por meio de conversa mantida via aplicativo WhatsApp, com os dois terminais, "553183342423" e "553182678595" operados pela mesma pessoa, um indivíduo de codinome REl. (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n° 01/2021, EVENTO 118, fls. 08/23), fls. 196/197; 1.4 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo disciplinar incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art, 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC28 – fls. 2/3 – Processo Originário) Da leitura das respectivas portarias, percebe-se que, embora as três transgressões disciplinares envolvam fatos narrados na denúncia oferecida na Ação Penal n. 2000621-07.2021.9.13.0001, na qual se apura a suposta participação do agravante em organização criminosa atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e do bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG, é certo que elas não apresentam conexão entre si, uma vez que não se enquadram no conceito de transgressões conexas trazido pela Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 – ICCPM/BM. O art. 2º, §2º, da referida instrução dispõe que as transgressões serão conexas quando guardarem relação de dependência direta entre si, ou seja, quando uma se mostrar como desdobramento da outra. Veja-se: Art. 2º Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática das transgressões, nos termos do Art. 21, II, do CEDM, que determina apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão mais grave. [...] §2º São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra. Citam-se como exemplos os seguintes casos: militar que, após chegar atrasado para uma chamada, simula doença; o militar que falta ao serviço, a fim de comparecer fardado a uma reunião de caráter político-partidário; militar que, por estar embriagado, efetua disparo de arma de fogo. Observa-se que as transgressões imputadas ao agravante decorreram de condutas distintas, as quais não guardam interdependência entre si, pois verifica-se que, em 14/02/2021, o militar teria aceitado, como vantagem indevida, uma sacola com drogas de uma pessoa de codinome Rei; já, em 30/03/2021, ele teria fornecido, por meio do aplicativo WhatsApp, informações de que teria ciência em razão do cargo relativas ao registro de ocorrência n. 2021-015511806-001 a uma pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 identificada como Cláudio 2; e, no dia 04/05/2021, ele teria repassado, por meio do aplicativo WhatsApp, informação de que teria ciência em razão do cargo referente à placa de um veículo ao indivíduo de codinome Rei. No caso dos autos, infere-se que não há relação de dependência entre as três transgressões em apuração, mas, sim, que elas são independentes, pois a eventual ausência de provas de uma das transgressões não irá trazer qualquer repercussão em relação ao reconhecimento das demais. Assim, constata-se que as transgressões disciplinares imputadas ao agravante se tratam de fatos distintos, perpetrados em dias diferentes, os quais não se encontram intimamente ligados, inexistindo, portanto, justificativa para serem apurados em um mesmo PAD. Desse modo, em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, julgo ser incabível a suspensão da tramitação dos PADs n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023 ou mesmo da instrução dos processos, até a decisão final da demanda originária. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator